Tribunal: TJSP
Processo: 1500019-29.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – Crimes de ameaça, cárcere privado e contravenção de vias de fato praticados no âmbito da violência doméstica – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a

Ementa:
APELAÇÃO – Crimes de ameaça, cárcere privado e contravenção de vias de fato praticados no âmbito da violência doméstica – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Afastamento da atipicidade da conduta quanto ao crime de cárcere, uma vez que o dolo foi comprovado pela prova colhida – Acusado que comprovadamente ameaçou, agrediu e cerceou a liberdade da ofendida – Recurso parcialmente provido apenas para fixar o regime semiaberto também ao crime de cárcere privado.